Tribunal: TJPA
Processo: 0004801-42.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004801-42.2019.8.14.0061

APELANTE: JOAO NILSON DE OLIVEIRA

APELADO: ELIETE FONSECA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004801-42.2019.8.14.0061

AGRAVANTE: ELIETE FONSECA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HELENICE OLIVEIRA DE ANDRADE - PA22158-A

AGRAVADO:JOAO NILSON DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO - PA22231-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA - DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE EX-CÔNJUGES. LONGO INTERVALO TEMPORAL ENTRE DIVÓRCIO E AÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CONTEMPORÂNEA. PENSÃO ALIMENTÍCIA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Eliete Fonseca de Oliveira contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, reformando sentença que condenou João Nilson de Oliveira ao pagamento de pensão alimentícia em favor da agravante, ex-esposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão controvertida é a manutenção ou afastamento das obrigações alimentares entre ex-cônjuges, considerando o longo lapso temporal da prestação alimentícia e a ausência de comprovação da dependência econômica contemporânea à dissolução do vínculo conjugal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges deve ser transitória, conforme entendimento consolidado pelo STJ, salvo em casos de incapacidade comprovada de autossustento. O longo período decorrido demonstra a independência econômica.

Não houve comprovação robusta de que a agravante, mesmo com idade avançada e alegadas enfermidades, é incapaz de provar sua própria subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido. Manutenção da decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau, retirando a obrigação de pagamento de pensão alimentícia pelo agravado.

Tese de Julgamento:

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges tem caráter transitório e deve ser contemporânea à separação, salvo comprovada incapacidade permanente do alimentar para provar seu sustento.

O longo decurso temporal sem demonstração de dependência financeira contínua, exclui as obrigações alimentares.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.694 e 1.699 do Código Civil.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Eliete Fonseca de Oliveira
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
João Nilson de Oliveira
, exonerando-o do dever de prestar alimentos à agravante, com quem foi casado há 29 anos.

O julgado atacado está assim ementado:

JULGAMENTO MONOCRÁTICO - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS PÓS DIVÓRCIO.TEMPORALIDADE E AUTONOMIA FINANCEIRA PÓS-DIVÓRCIO. LONGO DECURSO DO TEMPO ENTRE O DIVÓRCIO E O REQUERIMENTO DE ALIMENTOS. DESCABIMENTO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DA ORA RECORRIDA.

A agravante alega que, em razão de sua idade avançada (67 anos) e de diversas doenças, como hipertensão, diabetes e problemas psicológicos, está incapacitada de provar sua própria subsistência e, portanto, necessita de pensão alimentícia.

Sustenta que a decisão monocrática desconsiderou seu estado de saúde e sua impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

Em contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (id 19871601).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno interposto.

A cerne da controvérsia reside na manutenção ou afastamento da obrigação alimentar entre ex-cônjuges, após um longo período e na análise da situação financeira e de saúde da agravante, que sustenta a necessidade de pensão.

O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre da assistência mútua prevista no casamento, mas tal obrigação não pode ser eterna, devendo ter um caráter transitório, conforme consolidado pela proteção do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O objetivo é que, após o término da união, as partes possam reorganizar sua vida financeira e adquirir autonomia econômica. Apenas em situações de segurança, como a incapacidade permanente de autossustento, essas obrigações podem ser prorrogadas por tempo indeterminado.

No presente caso, a separação ocorreu em 2002, e a agravante só veio a propor a ação de alimentos em 2019, passados 17 anos da dissolução do vínculo conjugal. Esse longo período sem qualquer pedido de assistência financeira por parte da agravante indica que houve uma independência econômica durante esse tempo, o que enfraqueceu o argumento de dependência financeira do ex-cônjuge.

Além disso, uma pensão alimentícia entre ex-cônjuges deve ser integrada com a intenção de garantir uma transição para uma vida independente, e não para perpetuar uma dependência económica.

A agravante alega que, em razão de sua idade (67 anos) e das diversas enfermidades que acometem, está incapaz de provar seu próprio sustento.

Contudo, uma análise dos autos revela que a agravante não apresentou provas robustas o suficiente para demonstrar que sua condição de saúde é impossibilitada de provar sua subsistência. As enfermidades alegadas, embora graves, não foram comprovadas como impeditivas para sua autossuficiência financeira, nem foi demonstrada a impossibilidade de obtenção de outras fontes de renda ao longo dos anos subsequentes ao obtido.

Ressalte-se que o binômio necessidade-possibilidade deve ser devidamente ponderado. No caso em análise, o ex-cônjuge, João Nilson de Oliveira, comprovou que constituiu nova família e possui outras responsabilidades financeiras, o que também deve ser considerado ao analisar a possibilidade de manutenção da pensão.

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges não deve se perpetuar sem que haja comprovação clara da necessidade e da incapacidade de alimentar. A agravante teve um longo período para reorganizar sua vida financeira e buscar alternativas de sustento, e a simples alegação de enfermidades, desacompanhada de provas suficientes, não justifica a manutenção da pensão.

Dessa forma, verifico que a decisão monocrática merece ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024